Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707371-45.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, KEILA GONCALVES FIRMINO DIAS APELADO: ERICA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA MORETTO, DAIANE DO ESPIRITO SANTO PEREIRA, YASMIM DO ESPIRITO SANTO PEREIRA, MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA DIAS, MARIA ROSA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL (ID 78133003) e por KEILA GONCALVES FIRMINO DIAS (ID 78133005) tendo por objeto sentença proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação previdenciária de revisão de pensão por morte, na qual julgou procedente o pedido formulado na inicial por MARIA ROSA DO ESPÍRITO SANTO PEREIRA, para determinar que o rateio da pensão por morte seja realizado à proporção de 50% (cinquenta por cento) para a autora e 50% (cinquenta por cento) dividida igualmente entre as demais beneficiárias e condenar o primeiro réu (DF) ao pagamento da diferença remuneratória devida à autora, no período de novembro de 2021 até o implemento da revisão para o percentual retrocitado. Nas razões do apelo de ID 78133005 – Pág. 3, a requerida Keila Gonçalves Firmino Dias formula pedido subsidiário de reforma da sentença para que “caso prevaleça a tese de 50% fixos para a viúva, que se reconheça também a obrigação de restituição pela própria viúva dos valores recebidos integralmente de 2016 a 2021”. Nota-se que, a princípio, referido pleito não foi posto à avaliação do Juízo a quo, de modo que não mereceria conhecimento por esta Instância recursal. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante Keila Gonçalves Firmino Dias para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento parcial de seu recurso (item 3 dos pedidos - 78133005 - Pág. 3), a ser suscitada de ofício, pelos motivos acima tratados. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator